Tribunal: TJBA
Processo: 8169805-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169805-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAILDA OLIVEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA, TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169805-25.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante RAILDA OLIVEIRA BARRETO e como embargado o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

.